Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória.
2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC).
3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.